Tribunal: TJBA
Processo: 0566333-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos das APELAÇÕES CÍVEIS n. 0566333-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE/APELADA: CLINICA ILZE CAMARGO LTDA Advogado(s):CATARINA RODRIGUES COSTA DIAS, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA EMBARGADO/APELANTE/APELADO: MOACIR SOUSA ROSARIO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelações simultâneas, negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso do autor, majorando a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. A embargante alega omissão na análise de contradições entre os depoimentos prestados em audiência e pleiteia efeitos infringentes, visando à improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de supostas contradições nas provas testemunhal e pessoal colhidas nos autos, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da causa. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a prova testemunhal, destacando a coerência e precisão do depoimento da testemunha, bem como a concordância entre os relatos das partes, afastando a alegação de omissão. 5. A ausência de acolhimento da tese da embargante não configura omissão, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a interposição de embargos declaratórios. 6. Todos os pontos relevantes suscitados em apelação foram devidamente enfrentados ou logicamente superados pela fundamentação do acórdão, inexistindo vício a ser sanado. 7. A pretensão recursal revela intento de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 8. Ainda que rejeitados os embargos, para fins de eventual prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria neles ventilada, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as provas dos autos não padece de omissão, ainda que não acolha os argumentos da parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. A divergência quanto à valoração da prova não configura vício sanável por embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0566333-29.2018.8.05.0001, em que é embargante CLÍNICA ILZE CAMARGO LTDA e embargado MOACIR SOUSA ROSÁRIO Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.